Tribunal: TJDFT
Processo: 0731304-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a eventual ocorrência de inovação recursal. Brasília/DF, 30 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15